Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-45.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010117-45.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEY APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 883.928.721-34 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo estabelecido por contratações temporárias sucessivas de professor, realizadas sem novos processos seletivos e sem interrupção das atividades, determinando o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sucessão de contratos temporários para o exercício da mesma função, sem interrupção e sem novo processo seletivo, configura vínculo nulo e enseja o pagamento de FGTS. Também se discute a incidência da prescrição quinquenal sobre o crédito trabalhista reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo estabelecido por contratações temporárias sucessivas de professor, realizadas sem novos processos seletivos e sem interrupção das atividades, determinando o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal.

Na origem, o autor pleiteou o reconhecimento da nulidade do vínculo jurídico, alegando que as contratações foram feitas de forma contínua, sem novo processo seletivo e sem interrupções, caracterizando burla ao princípio do concurso público. Requereu o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou tese segundo a qual:

“É devido o pagamento do FGTS ao contratado por ente público com fundamento em vínculo jurídico reconhecido como nulo, desde que haja prestação de serviço.”

No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o vínculo contratual perdurou de 2019 a
2
02
3,
não
havendo
nos autos qualquer comprovação, por parte do Estado, de que tenham sido realizados novos processos seletivos ou de que tenha havido interrupções significativas entre os contratos firmados.

O vínculo, portanto, embora formalmente fragmentado, configura relação jurídica única e estável, fundada em contratação precária sucessiva e reiterada, em flagrante desvio da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Ao deixar de comprovar a legalidade dos sucessivos vínculos, incumbência que lhe competia (CPC, art. 373, II), o Estado incorreu em nulidade contratual material, sendo devida a indenização correspondente ao FGTS do período, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

No que tange à prescrição, correta a sentença ao aplicar o prazo de cinco anos do Decreto 20.910/32. Não há, portanto, razão jurídica para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, majoro honorários advocatícios na base de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025